Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704002-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Agrava o exequente contra a decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (id 181202471 – autos principais) que indeferiu o seu pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, sob o fundamento de que caberia à exequente, em um primeiro momento, indicar os bens passíveis de penhora, não tendo sido comprovada qualquer tentativa nesse sentido. 2. Conforme consta dos autos de origem, o Juízo a quo, após a prolação da decisão agravada, deferiu novo pedido do exequente para a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD (id 191020426 e id 202348739 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/07/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR